Tribunal: TJDFT
Processo: 0707280-65.2021.8.07.0004
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DESATIVAÇÃO DE CONTA NA PLATAFORMA INSTAGRAM. SUSPEITA DE FRAUDE. INOCORRÊNCIA. REATIVAÇÃO. DIREITO DO USUÁRIO. SUSPENSÃO DO ACESSO POR MAIS DE 8 (OITO) MESES. DIVERSAS TENTATIVAS DE RECUPERAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido para condenação do réu a restabelecer sua conta na rede social INSTAGRAM, bem assim ao pagamento de compensação por danos morais. Sustenta a recorrente que o réu desativou sua conta de forma unilateral, sem qualquer motivo ou aviso prévio, após tentar acessá-la de um novo dispositivo; que seguiu todas as instruções para tentar recuperar o acesso à conta, inclusive reclamação em site especializado, porém não obteve êxito. Pede a reforma da sentença a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos. Contrarrazões apresentadas.

II. O recurso é cabível e tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça que ora concedo à recorrente.

III. Cumpre destacar que a relação jurídica entre as partes é de natureza privada, regulada pelo Direito Civil e ainda pelo Código de Defesa de Consumidor. Talvez o princípio mais importante que rege contratos desse tipo seja o do pacta sunt servanda, com vista a preservar a autonomia da vontade, a liberdade de contratar e a segurança jurídica de que estes instrumentos no ordenamento sejam confiáveis, garantindo aos contratantes que exijam o cumprimento integral.

IV. Fato é que os contratos existem para serem cumpridos. Se um contrato for celebrado com observância a todos os pressupostos e requisitos necessários à sua validade, deve ser executado pelas partes como se suas cláusulas fossem preceitos legais imperativos. Destaque-se que a vontade das partes é o fundamento da força obrigatória dos contratos. Uma vez manifestada esta vontade, as partes ficam ligadas por um vínculo, donde nascem obrigações e direitos para cada um dos participantes, força obrigatória que é reconhecida pelo direito e tutelada judicialmente.

V. Nessa linha, cumpre observar que, seja nos Termos de Uso ou nas Diretrizes da Comunidade estabelecidas pelo próprio recorrido, não há possibilidade de exclusão da conta de forma imotivada. Em verdade, as hipóteses de exclusão estão vinculadas ao descumprimento das regras de utilização por parte do usuário do serviço. Importante ressaltar, ademais, que não se trata de intervenção indevida do Estado no contrato celebrado entre as partes, ou mesmo de violação à livre iniciativa ou da liberdade de contratação. Pelo contrário, trata-se apenas de fazer valer as próprias disposições contratuais existentes, nos termos previstos na primeira parte do art. 475 do Código Civil.

VI. No caso dos autos, a conta da recorrente foi excluída sem qualquer motivo pelo réu, que alegou em sua defesa que a conta está ativa, porém inserida em ponto de verificação para segurança do usuário, na medida que foram constatadas tentativas suspeitas de logins partidos de diferentes localidades. Não obstante, tal justificativa não pode subsistir, uma vez que a parte autora tenta o restabelecimento de sua conta há vários meses, já tendo inclusive informado o e-mail requerido pelo réu, sem que consiga o acesso uma vez que o link recebido está sempre expirado.

VII. Importante ressaltar que ambas as partes estão vinculadas ao contrato que celebraram, no caso materializado pela adesão da recorrente aos Termos de Uso e Diretrizes da Comunidade. Portanto, ante a ausência de motivo para impossibilidade de acesso à conta, deve a parte ré providenciar a sua viabilização.

VIII. O dano moral pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. De acordo com a doutrina e a jurisprudência, o prejuízo imaterial é uma decorrência natural (lógica) da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito. Assim, o dano moral, de acordo com Sérgio Cavalieri Filho: "deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa... está demonstrado o dano moral" (Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Editora Malheiros. 2003. p. 99). Desse modo, cumpre à parte lesada apenas provar os fatos que ensejaram a reparação pretendida, sendo desnecessária a prova da violação ao direito da personalidade ou do sofrimento experimentado.

IX. A mera impossibilidade de acesso a perfil de rede social não é causa de dano moral, pois ele não se configura “in re ipsa” nestes casos. Cumpre observar que, no mais das vezes, as redes sociais são mera fonte de recreação e compartilhamento de conteúdo, cuja privação por tempo razoável, ainda que indevida, não configura qualquer ofensa relevante a direito de personalidade. Portanto, os fatos que permearam a exclusão do perfil e as consequências específicas suportadas pelo usuário é que delinearão a configuração do dano moral e também o eventual valor a ser arbitrado.

X. No caso específico destes autos, a autora teve acesso ao seu perfil bloqueado em razão de tentativas suspeitas de login. O ato não foi precedido de qualquer notificação prévia; Além disso, a parte autora realizou todos os procedimentos exigidos pela recorrente para esclarecer os fatos e obter o acesso novamente à sua conta, fazendo inclusive reclamação em site especializado, denominado Reclame Aqui, sem que tenha obtido, contudo, êxito em suas tentativas. Foi necessária então a Judicialização da demanda.

XI. Portanto, neste caso concreto, há dano moral em razão do desgaste emocional causado pelo tempo desproporcional de suspensão do acesso (mais de 8 meses), às diversas tentativas infrutíferas de solução da questão através dos mecanismos disponibilizados pelo próprio recorrido, além de reclamações em site especializado, exigindo então a Judicialização da controvérsia. Deve ficar consignado, por fim, que enquanto não houver uma mudança de mentalidade em relação aos direitos dos consumidores contra o tratamento desidioso e desrespeitoso imposto por fornecedores de serviço, que, quando questionados, se limitam a dizer que sua pratica caracteriza-se como mero aborrecimento e que o consumidor não provou seu direito, as conquistas positivadas no CDC não serão implantadas em sua inteireza. Com relação ao quantum, sopesando as circunstancias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação do quantum debeatur, tenho que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é suficiente para a compensação dos danos experimentados.

XII. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença de primeiro grau e condenar o recorrido a viabilizar o acesso da recorrente ao seu perfil no Instagram (@enyrr), bem assim a pagar à recorrente o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de compensação por danos morais, a ser corrigido pelo INPC da data do acórdão e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

XIII. Sem custas nem honorários, à míngua de recorrente integralmente vencido (Lei n. 9.099/95, Arts. 46 e 55).